Tribunal: TJMT
Processo: 0022309-13.2017.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022309-13.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO - CPF: 700.268.581-34 (APELADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), ESTETICA NILCILENE OTTA (VÍTIMA), 27.536.744 NILCILENE FERNANDES OTA - CNPJ: 27.536.744/0001-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ementa
.
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo Majorado. Dosimetria da pena. Recurso do Ministério Público. Negativação dos antecedentes. Culpabilidade.
Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, c/c art. 61, I, do Código Penal) à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto. O apelante postula a reforma da sentença para exasperar a pena-base, com a valoração negativa dos antecedentes criminais e da culpabilidade do agente.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; e (
ii
) estabelecer se a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado autoriza a utilização de uma delas para negativar os antecedentes na primeira fase e de outra para configurar a reincidência na segunda fase, sem que isso caracterize
bis in idem
.

III
.
Razões de decidir

3. A prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena demonstra maior reprovabilidade da conduta e um descaso acentuado com as decisões judiciais, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, não configurando
bis in idem
com a agravante da reincidência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que não configura
bis in idem
a utilização de condenações definitivas distintas para, na primeira fase da dosimetria, valorar negativamente os antecedentes e, na segunda, reconhecer a agravante da reincidência por se tratar de fatos e fundamentos distintos.

5. Havendo múltiplas condenações transit
adas em julgado, é legítima a utilização de uma para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes e de outra para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para redimensionar a pena para 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta, não configurando
bis in idem
com a agravante da reincidência. 2. A utilização de condenações pretéritas distintas para fundamentar, respectivamente, a existência de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e a reincidência na segunda fase é legítima e não caracteriza
bis in idem
.”

______
_______

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5o,
XLVI
;
Código Penal,
arts
. 59; 61, I; 68; e 157, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada
:
S
TJ,
AREsp
n. 2.564.843/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, HC n. 932.908/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025; TJMT, N.U 1021165-40.2024.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 09/10/2025; TJMT, N.U 1019635-98.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 25/07/2025; STJ,
AgRg
no HC 595876/SP, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 19/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
,
contra a sentença prolatada
pelo Juízo
da

8
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
que
,

nos autos da Ação Penal n.
0022309-13.2017.8.11.0042
,

condenou
Paulo Cezar da Silva Melgarejo
pela prática do crime de r
oubo majorado
(art.
157, § 2o, II, c/c art. 61, I, ambos

do Código Penal)
à

pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão
,
em regime
semiaberto
,
e 1
3

(
treze
) dias multa, à razão

de 1/
10
do
salário-mínimo
vigente
à época dos fatos
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
304593949
, postula a reforma da

sentença
condenatória
para exasperar a pena-base

imposta ao apelado na sentença,

com a negativação
d
os
antecedentes e
da culpabilidade
do agen
te
.

Nas contrarrazões vistas no ID 304593955, o apelado postula o desprovimento do presente recurso, com a manutenção da sentença tal como foi prolatada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 310885367, opinou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

A denúncia, que está no ID
304593890, p. 5-7
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 14 de junho de 2017, por volta das 10h00min, em estabelecimento comercial denominado "Estética
Nilcilene
Otta" situado na Rua C, setor Centro Norte, bairro Morada do Ouro, nesta urbe e comarca, o denunciado PAULO, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com dois comparsas por ora não identificados e mediante violência e grave ameaça,
subtraíram
, para si, 01 (uma) máquina de criolipólise, avaliada, indiretamente às fls. 24 em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), pertencente ao referido comércio.

Os autos revelam que, na data e horário dos fatos, o implicado e seus comparsas adentraram ao centro estético, e mediante violência, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os larápios amarraram as mãos da proprietária do local,
Nilcilene
Fernandes Otta, subtraindo uma máquina de criolipólise e empreendendo fuga.

No entanto, a residência de
Nilcilene
localiza-se aos fundos do estabelecimento comercial, desta forma, correu ao encontro de seu cônjuge,
Castriel
de Araújo Junior e informou o ocorrido.

Neste ínterim,
Castriel
visualizou dois meliantes correndo em posse da res furtiva e começou a persegui-los.

Contudo, os larápios ao constatarem que estavam sendo perseguidos, abandonaram o objeto subtraído e foram ao encontro de um veículo FORD/ECOSPORT, cor branca, placa JBZ 0025 que os aguardava a poucos metros, porém o motorista não se encontrava, momento em que os denunciados perceberam que o marido da vítima ligava para a polícia, logo foragiram, deixando apenas uma camisa azul no interior do automóvel.

Acionada a polícia militar e iniciadas diligências, lograram êxito em deter o denunciado
PAULO
, uma vez que o automóvel lhe pertence e, ao ser indagado pelos milicianos, confessou que sua participação no delito em tela, era em auxiliar na fuga de seus comparsas.

Em declarações às fls. 08/09, a testemunha
Castriel
relatou que visualizou as imagens de monitoramento de sua residência e percebeu que
PAULO
estava conduzindo o veículo FORD/ECOSPORT, cor branca, placa JBZ 0025,
emm
que os
individuos
não identificados, desceram e adentram no comércio para roubarem, vide termo de reconhecimento de pessoa e objeto às fls. 10/11, respectivamente.

Conduzido à presença da autoridade policial e interrogado às fls. 13/14,
PAULO
negou a autoria delitiva.

Ressalta-se que
PAULO
fazia uso de tornozeleira eletrônica, porém encontrava-se descarregada.

[...]

Destaques do original

A materialidade e autoria do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia não fo
ram
objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau. E, para melhor compreensão dessa postulação, é pertinente a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Atento à diretriz constitucional de individualização da pena, passo, pois, à sua dosimetria.

Primeira fase: Circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP

A
culpabilidade
não ultrapassou o grau de reprovabilidade da conduta prevista no próprio tipo penal; há registros de
antecedentes
, o qual, por também caracterizar reincidência, será avaliado quando do exame das circunstâncias legais, a fim de evitar reprovável bis in idem; não há substratos que possam permitir a valoração da
conduta social
e a
personalidade
do acusado;
os motivos do crime
foram comuns à espécie delitiva; as
circunstâncias do crime
foram normais à espécie; tratando-se de crime praticado mediante violência ou grave ameaça, as
consequências
foram graves, mas já punidas pelo tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, considerando que não houve valoração negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja:
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Segunda fase: Circunstâncias legais

Presente a circunstância
atenuante
prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, e a
agravante
da reincidência, descrita no art. 61, inciso I, do mesmo Codex (AP no 0002128-40.2007.8.11.0042, cujo fato se deu no dia 04/02/2007 e o trânsito em julgado no dia 04/03/2015), sendo possível a compensação integral entre elas, consoante jurisprudência consolidada do c. STJ, permanecendo, assim, a pena intermediária, fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira fase: Causas de diminuição e aumento de pena

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente, no
entanto, a
causa de aumento de
concurso de pessoas
, sendo, portanto, de rigor, o acréscimo à pena intermediária de 1/3, elevando a pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a qual
torno
DEFINITIVA
, fixado o valor do dia-multa em 1/10 do
salário mínimo
.

[...]

(
Trechos da sentença con
denatória vista no ID
304593934
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada emquantumcompatível com a finalidade de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Todavia, no caso em análise, malgrado a discricionariedade conferida ao julgador na primeira fase dosimétrica, a fixação da pena-base destoa dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Com efeito, a sanção imposta pelo magistrado sentenciante revela-se desassociada das particularidades do caso concreto, especialmente ao valorar de forma insuficiente a gravidade dos
antecedentes criminais
e a elevada
culpabilidade do agente
, elementos que, à luz do artigo 59 do Código Penal, exigiam uma resposta penal mais severa.

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a exasperação da pena-base do
crime
de
r
oub
o
majorado
, imputado a
Paulo Cezar da Silva Melgarejo
.

Todavia, em que pese
o pedido
vertid
o

ao final das
razões recursais do órgão ministerial requerendo a exasperação
dos antecedentes do agente
, aos olhos desta magistrada,
a hipóte
se defendida pelo Ministério Público se amolda melhor à situação que diz respeito à
culpabilidade
- tanto que a própria fundamentação lançada no recurso de apelação indica que a culpabilidade deve ser negativada ao afirmar que “
no caso em tela, tem-se que a valoração negativa da culpabilidade do Apelado por ter cometido novo delito durante cumprimento de pena p
or crime anterior é fundamento idôneo
”
(ID 304593949, p. 4)
.

A respeito da
culpabilidade
, é imperativo que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu
o evento delitivo
, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta.

No caso
destes autos, ressoa da prova produzida

[Relatório de Situação Processual Executória ID
304593922
]
que a culpabilidade de
Paulo Cezar
merece valoração negativa, pois
o cometimento do crime durante o cumprimento de pena por delitos anteriores justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciai
s.

Nesse sentido, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE REGRADA.
CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO À RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) que valorou negativamente a culpabilidade do recorrente na dosimetria da pena, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior, e aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo do preceito secundário para majorar a pena-base.

2. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade foi inadequada e que a fração de 1/6 sobre a pena mínima do preceito secundário deveria ser utilizada para o cálculo da pena-base.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da culpabilidade, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior, configura bis in idem
e se a fração de 1/8 para majoração da pena-base é adequada.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não há bis in idem na valoração negativa da culpabilidade por prática de novo crime durante o cumprimento de pena, mesmo quando já considerada a reincidência. Praticar novo delito durante o cumprimento de pena indica que o agente tem audácia incomum, uma vez que ele está submetido à direta fiscalização do Estado, com a necessidade de observar um rigoroso código de conduta de disciplina e responsabilidade. Ignorar as regras de cumprimento de pena e praticar novo crime induz a uma reprovabilidade acentuada, que justifica a negativação do vetor "culpabilidade".

5. A fração de 1/8 incidente sobre o intervalo do preceito secundário para majoração da pena-base é um critério válido, francamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica.

6. A decisão do TJDFT está em consonância com a jurisprudência, ao considerar a prática de novo crime durante o cumprimento de pena como fator de maior reprovabilidade da conduta e ao utilizar a fração de 1/8 para modular a pena-base do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso especial desprovido.

(
AREsp
n. 2.564.843/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024.)
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 4o, I, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA EM FASES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO NA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se questiona a dosimetria da pena e o regime inicial fixado em condenação por furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). A paciente foi condenada à pena de 2 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, com concessão da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) se a valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena caracteriza bis in idem;

(
ii
) se a qualificadora do repouso noturno deveria ser excluída da condenação;

(
iii
) se houve bis in idem na utilização de condenações anteriores para agravar a pena na primeira e na segunda fases da dosimetria;

(
iv
) se o regime inicial fechado foi devidamente fundamentado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto a paciente cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem. Trata-se de fundamento legítimo que reflete a maior reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência desta Corte (
AgRg
no HC n. 923.421/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
5/11/2024).

4. A qualificadora do repouso noturno foi corretamente reconhecida, pois o período noturno reduz a vigilância sobre os bens, aumentando a gravidade do delito, o que autoriza sua incidência conforme precedentes do STJ (
AgRg
no REsp n. 2.139.120/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
22/10/2024).

5. Não houve bis in idem na dosimetria da pena, porquanto a jurisprudência admite a utilização de condenações distintas para justificar, separadamente, maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda fase da dosimetria (
AgRg
no HC n. 895.146/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
8/4/2024).

6. A fixação do regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentada em razão da reincidência da paciente e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos critérios do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e à jurisprudência desta Corte (HC n. 816.289/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
29/10/2024).

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 932.908/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)

Destacamo
s

E a jurisprudência desta
C
orte segue no mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESALINHAMENTO E DANOS NA ESTRUTURA DO PORTÃO. CULPABILIDADE NEGATIVADA EM RAZÃO DE PRÁTICA DO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/2 DIANTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 06 (seis) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4o, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo diante da alegada ausência de arrombamento; (
ii
) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade configura bis in idem em razão da concomitante aplicação da agravante da reincidência; e (
iii
) determinar se é possível a aplicação da fração máxima (2/3) de redução da pena pela tentativa, considerando o estágio de execução do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora do rompimento de obstáculo se configura quando o agente supera barreira física preordenada à proteção patrimonial, ainda que sem destruição total do objeto, sendo suficiente o desalinhamento estrutural do portão, como evidenciado no laudo pericial e corroborado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

4. A valoração negativa da culpabilidade, com base na prática do delito durante o cumprimento de pena anterior, é legítima e não configura bis in idem, pois representa maior reprovabilidade da conduta concreta, distinta da agravante da reincidência, que incide sobre a condição pessoal do agente.

5. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido; sendo considerável o avanço do agente, que rompeu o obstáculo, ingressou na residência, separou objetos e foi surpreendido no local, mostra-se adequada a aplicação da fração de 1/2, conforme jurisprudência consolidada.

6. Para fins de prequestionamento, a decisão expôs com clareza os fundamentos jurídicos que embasam a manutenção da sentença, tendo enfrentado, ainda que implicitamente, todos os dispositivos legais invocados pela defesa, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A existência de sinais de força física e desalinhamento estrutural no portão de entrada é suficiente para caracterizar o rompimento de obstáculo previsto no art. 155, §4o, I, do Código Penal. 2. A valoração negativa da culpabilidade com fundamento na prática de crime durante o cumprimento de pena é válida e não configura bis in idem com a agravante da reincidência. 3. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução do delito, sendo adequada a fixação em 1/2 quando o agente adentra o imóvel e seleciona os bens a serem subtraídos, ainda que não concretize a subtração. 4. O prequestionamento se satisfaz com o enfrentamento fundamentado das teses jurídicas suscitadas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte”.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II e parágrafo único; 61, I; 65, III, “d”; 155, § 4o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
14.03.2022; STJ,
AREsp
n. 2.827.642/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
30.04.2025; TJMT, N.U 0013955-91.2020.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 12.09.2025; TJMT, N.U 1002375-59.2023.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 24.04.2024; TJ-DF, 0717777-50.2021.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 03.02.2022.

(N.U 1021165-40.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)
Destacamos

E M E N TA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o recorrente à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP). A defesa postula (i) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e consequente redução da pena-base, e (
ii
) a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena em razão da prática do delito durante o cumprimento de pena por crime anterior e, (
ii
) estabelecer se é cabível a imposição do regime inicial fechado, à luz das circunstâncias judiciais e da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se legítima quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, por revelar maior reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a reincidência ou com os maus antecedentes, e afastando a alegação de bis in idem.

A existência de três condenações com trânsito em julgado autoriza a utilização de uma para fins de maus antecedentes e das demais para caracterização da reincidência, conforme o critério trifásico da dosimetria penal.

A fixação do regime inicial fechado fundamenta-se não apenas no montante da pena, mas também na
multirreincidência
do réu e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos princípios da individualização da pena e da prevenção especial negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

A utilização de condenações pretéritas distintas para fundamentar, respectivamente, a existência de maus antecedentes e a reincidência é legítima e não configura bis in idem.

A imposição do regime inicial fechado é válida quando respaldada na reincidência, em maus antecedentes e em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 59, 61, I, e 155, § 4o, IV; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
14.03.2022; STJ,
AgRg
no HC 923.421/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
05.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 954.343/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
09.05.2025; STJ,
AgRg
no
Resp
2.117.653/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
26.05.2025; TJMT, N.U 0025666-64.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 18.06.2025.

(N.U 1019635-98.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)
Destacamos

Portanto, tendo em vista a
constatação
de que o apelado cometeu novo crime (roubo majorado – objeto deste processo) enquanto cumpria pena por outras condenações anteriores (P
rocesso Executivo de
Pena n.
0013100-35.2008.8.11.0042
)
, se most
ra escorreita a reforma da decisão para negativar o vetor octogonal do art.
59
do Código Penal
referente
à
culpabilidade
.

Noutro giro, salta aos olhos o fato de que o sentenciante optou por não utilizar qualquer das
5 (cinco)
condenações
anteriores
do acusado para negativar a circunstância judicial
referente aos antecedentes.

Nesse particular
,
importa ressaltar que
, por se tratar
de condenações originadas de processos e fatos distintos, não
há que se falar em

bis in idem
,
eis que
não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas
daquelas sopesadas como reincidência, uma vez que
, repito,
os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte.

Aliás, ao apreciar o tema, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 4.
Inexiste bis in idem ao se considerar, na primeira fase da dosimetria, a existência de condenações anteriores a título de maus antecedentes e, na segunda fase, a título de agravante da reincidência.
5. A exasperação da pena-base em decorrência de circunstâncias judiciais negativas deve ser na fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, parâmetro que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique elevação em patamar superior (
AgRg
no
AREsp
n. 1.679.045/AC). 6. A fixação de regime mais gravoso do que o indicado para a pena imposta ao réu deve ocorrer com fundamentação específica, que considere a primariedade do agente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal ou outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. 7. Nos casos em que a pena definitiva seja menor que 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam o regime prisional fechado, nos termos dos
arts
. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do CP, sendo inaplicável a Súmula n. 269 do STJ. 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 595876 SP 2020/0168242-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, data de julgamento: 19.04.2022, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 25.04.2022)
Destacamos

Dessa forma, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, deve-se considerar uma das condenações na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, para qual considero a condenação pelo crime de tráfico de drogas, no processo de n.
0027872-22.2016.8.11.0042
,
que transitou em julgado em
26/05/
2023 e, portanto, em data anterior à sentença destes autos
.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena de Paulo Cezar da Silva Melgarejo
pela prática do crime de roubo majorado
, da seguinte forma:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, em razão da aferição negativa dos vetores da culpabilidade e dos antecedentes, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa – em conformidade com a orientação jurisprudencial
(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
-, majoro a pena-base em 2/6 (dois sextos), fixando a
pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
.

P
resente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compensadas na sentença condenatória pelo juízo de primeiro grau
, mantenho
a
pena intermediária e
m
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
.

Na terceira fase, diante da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, impõe -se o acréscimo da pena intermediária na fração de 1/3 (um terço), de modo que estabeleço a
pena definitiva em
7
(
sete
) anos, 1 (
um
)
mese
e
1
0 (
dez
) dias de reclusão e
17
(
dezessete
) dias-multa
, mantendo a razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, tal como utilizado pelo magistrado sentenciante.

No que tange ao regime de pena imposta, em que pese o reconhecimento neste voto de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a existência de 5
(cinco)
condenações anteriores tran
sitadas em julgado
, observa-se que a apelação do Ministério Público não abarcou pedido ou questionamento visando a alteração do regime inicial de cumprimento de pena
, de modo que eventual alteração de ofício
em desfavor do réu
implicaria em
ofensa ao princípio do contraditório
, eis que não foi dada à defesa a possibilidade de se manifestar quanto à tese
. Dessa forma,
em estrita observância à regra
tantum
devolutum
quantum
appellatum
, bem como à vedação do
reformatio in pejus
, mantenho o
regime de cumprimento de pena inicial semiaberto
, tal como fez o magistrado
a quo
.

Posto isso
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça,

dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
para, na primeira fase da dosimetria, negativar a
s
circunstância
s
judicia
is
dos
antecedentes

e da
culpabilidade
do apelado
Paulo Cezar da Silva Melgarejo

e, por
consequência, redimensiono a sanção imposta e torno a pena definitiva e
m
7 (sete) anos, 1 (um)
mese
e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, mantendo
inalterados os
demais
termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025